Tribunal: TJDFT
Processo: 0743882-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743882-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HOMERO MENDES NASCIMENTO JUNIOR AGRAVADO: NEW HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME DECISÃO HOMERO MENDES NASCIMENTO JUNIOR interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 211842257, autos originários) proferida na ação de cobrança de multa de contrato de locação c/c indenização por danos materiais e morais movido contra NEW HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI – ME, in verbis: “Trata-se de cobrança de multa contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por HOMERO MENDES NASCIMENTO JÚNIOR em desfavor de LOCADOR NEW HOUSE – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, partes qualificadas nos autos. A parte autora afirma que firmou contrato de locação com a imobiliária ré e que começaram a surgir diversos problemas ocultos na propriedade. Afirma que ao tentar ligar os aparelhos elétricos resultava em curto circuito nas tomadas a ponto de sair fumaça. Conta que o portão eletrônico apresentou problemas e que na ceia de Natal a residência ficou sem luz em razão de problemas elétricos no imóvel. Relata que a ré nunca tomou providências por meses. Informa que a tentativa de uso da piscina pela primeira vez foi frustrada, pois a piscina esvaziou antes dos convidados chegarem e a ré afirmou que se tratava de evaporação da água, pois estava muito calor. Portanto, pugna pela condenação da ré ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 9.333,33, danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ressarcimento dos custos com a mudança no valor de R$ 1.700,00. Citado, o réu apresentou contestação (id. 203984220), na qual alega preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não houve quebra do contrato e que houve interesse da imobiliária em resolver as questões surgidas no imóvel. Afirma que solicitou ao autor o envio de prestadores de serviço para reparar o imóvel e o autor optou por não permitir o acesso. Aduz a inexistência de danos morais. Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar e improcedência dos pedidos. Réplica no id. 207394467. As partes não requereram a produção de outras provas. Por fim, a parte autora apresentou aditamento à inicial. No entanto, o réu se opôs. Vieram os autos conclusos. Decido. Primeiramente, analiso a preliminar suscitada. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, não assiste razão o réu, visto que, como imobiliária do imóvel, firmou contrato de locação e tem responsabilidade acerca das obrigações firmadas no contrato, como representante da locadora. Portanto, rejeito a preliminar. Passo ao saneamento do feito, nos termos do art. 357 e seguintes do CPC. Indefiro o pedido de aditamento da inicial, visto que não houve concordância por parte do réu. O ponto controvertido a ser esclarecido é acerca da quebra do contrato de locação pela parte ré. O ônus da prova é da parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Intime-se a parte autora para informar se tem interesse na produção de outras provas, além das constantes nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Vinda manifestação, intime-se a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, tornem os autos conclusos.” Após o despacho desta Relatoria que determinou a intimação da agravada-ré para resposta ao recurso (id. 65229675), o agravante-autor formulou, incidentalmente, pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal (id. 65524039). É o sucinto relato. Decido. A r. decisão na qual a MM. Juíza indefere o pedido de aditamento da inicial, visto que não houve concordância por parte do réu, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-autor, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do autor, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 24 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora